Tribunal: TJES
Processo: 5004461-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004461-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOREL DE OLIVEIRA ROCON e outros

AGRAVADO: COBRA ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, sob a justificativa de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, baseada na insuficiência da documentação juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consistem em definir se há, nos autos, elementos que infirmem a hipossuficiência alegada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça está condicionada à insuficiência de recursos da parte, conforme previsto no art. 98 do CPC. No caso de pessoas naturais, a alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira, salvo quando existirem provas em contrário (art. 99, § 3º, do CPC).

4. O julgador pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 2º, do CPC, apenas se houver elementos suficientes nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, devendo, em caso de dúvida, oportunizar à parte a complementação da prova de insuficiência.

5. No caso concreto, os documentos apresentados, incluindo contracheques que demonstram remuneração equivalente a um salário mínimo por parte dos agravantes, são compatíveis com a concessão do benefício.

6. A decisão agravada viola
o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, CPC) e os
princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), ao não especificar quais documentos adicionais seriam necessários para comprovar a alegada hipossuficiência, indeferindo, em seguida, o benefício, sem fundamentar
o porquê da inaptidão dos documentos coligidos ou mesmo quais outros elementos infirmariam a insuficiência de recursos alegada.

7. A concessão do benefício não exige comprovação de absoluta penúria, mas apenas de insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento
:

1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo ser afastada apenas mediante a presença de elementos probatórios que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

2. Viola o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, CPC), o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 5º, LV, da CF) a decisão que não indica à parte os documentos que entende adequados à demonstração da hipossuficiência financeira e, após a juntada de comprovação da remuneração, indefere o benefício, sem fundamentação clara e adequada, não assentando o porquê da inaptidão dos documentos coligidos ou mesmo quais elementos infirmariam a insuficiência de recursos alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 489; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV, 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5018891-06.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 06.11.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002093-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006851-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a aferir se os agravantes têm direito a gozar do benefício da gratuidade de justiça, tendo a r. decisão agravada concluído negativamente, sob a seguinte fundamentação:

“Os autores pugnam pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

A regra do artigo 99, § 2º, do NCPC dispõe sobre a possibilidade de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Ademais, conforme entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, ausente o requisito ensejador do benefício, é permitido ao juiz o seu indeferimento. (...)

In casu
, não restou convincente a miserabilidade dos requerentes, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada.

Pelo exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte requerente não preencheu os requisitos para a concessão do retromencionado benefício.”

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que, não bastasse a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração acostada aos autos, restou comprovado que recebem mensalmente cerca de um salário mínimo, cada.

Pois bem. Após análise acurada dos fatos e documentos produzidos, tenho que a r. decisão agravada merece reforma.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Somente diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, é que ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, reputo que os elementos disponíveis nos autos não denotam realidade econômico-financeira dos recorrentes que os afaste do direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Não apenas porque foram juntadas declarações de hipossuficiência financeira, mas, especialmente, porque os recorrentes comprovaram que laboram como
atendente
e
artífice
, auferindo remuneração líquida de cerca de um salário mínimo (cada) - patamar remuneratório tido por compatível, por esta Corte de Justiça, ao deferimento do benefício,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista auferir remuneração mensal de, aproximadamente, 2,3 (dois vírgula três) salários mínimos, fazendo jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça concedida. (Data: 23/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002093-46.2023.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES – PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS LÍQUIDOS - EXISTÊNCIA DE BENS SOB PARTILHA – PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. 2. Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. (Precedente TJES) 3.
A jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários-mínimos
. 4.
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
. 5. In casu, a existência de patrimônio imobilizado a partilhar no divórcio não obsta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto comprovado não ter a agravante recursos líquidos capazes de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do necessário à subsistência própria e/ou de seus eventuais dependentes. 6. Agravo conhecido e provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Não bastasse isso, vislumbro que, conquanto o Juízo
a quo
tenha concluído que a documentação acostada pelos ora agravantes não é suficiente à demonstração da insuficiência de recursos, deixou de fundamentar o porquê de tal conclusão, bem como sequer indicou, em despacho prévio,
quais documentos deveriam as partes coligir aos autos.

Assim conduzindo-se, incorre em violação do
dever de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 489, CPC), bem como
dos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do contraditório (art. 1º da CPC c/c art. 5º, LV, da CF), este último em sua dimensão de auxílio-adequação.

Com efeito, se o órgão julgador não aponta às partes os documentos que, aos seus olhos, sejam capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira, não pode, em seguida à juntada da comprovação de renda, simplesmente indeferir o benefício, sem fundamentar, de forma concreta e adequada, o porquê de tais documentos não serem suficientes ao seu propósito.

Acrescento, ainda, que a concessão da gratuidade processual não depende da demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade da parte, mas sim que não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Assim, diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada pelos recorrentes, que encontra lastro, aliás, nos contracheques acostados aos autos pelos autores, imperativa a reforma da r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça aos agravantes.

Por fim, em atenção à petição de id. 8393711, subscrita pelo advogado
CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL
, não tendo a agravada sido citada e constituído causídico para sua representação técnica na demanda, determino a exclusão e a desvinculação do advogado peticionante e dos demais patronos cadastrados no polo processual passivo (agravado).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.